Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-89.2023.8.05.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000312-89.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ERLAN BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO

K

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO P
OR
RECURSO QUE DIFICULTOU
OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E
FUGA DO LOCAL DO CRIME.

PRONÚNCIA.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA CONTRADITADA. RECHAÇO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR OMISSÃO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. COGNIÇÃO OBSTADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELARES. MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR MANTIDA. REQUERIMENTO DE
GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelor Réu Erlan Brito Santos, contra Decisão que o pronunciou como incurso, por duas vezes, nas previsões do art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP (duplo homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas), e do art. 305 do CTB (fuga do local do fato). Relata a Denúncia que, no dia 19.02.2023, em rodovia localizada na Cidade de Anagé-BA, o Acusado, após ingerir bebidas alcoólicas em festejo popular, conduzia veículo automotor na contramão de direção, quando colidiu com a motocicleta na qual se deslocavam as vítimas Renan Rodrigues Santos e Ana Carolina Santos de Oliveira, que faleceram em decorrência das lesões sofridas, vindo o Réu, em sequência, a abandonar o local do sinistro.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) se é nula a inquirição, como testemunha compromissada, de familiar da vítima admitida como Assistente de Acusação e contraditada pela Defesa; (iii) se a pronúncia é nula por cerceamento de defesa, diante de omissão judicial quanto à tese de homicídio culposo; (iv) se é cabível a absolvição sumária do Réu, em virtude de culpa exclusiva do ofendido; (v) se é possível a desclassificação da conduta para homicídio culposo; (vi) se deve ser afastada, na fase de pronúncia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (vii) se as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea comportam aplicação nesta sede; (viii) se é cabível a revogação das medidas cautelares impostas ao Acusado; e (ix) se é possível a concessão de gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia, encontra-se atingida pela preclusão, porque somente suscitada após o término da instrução, malgrado os registros de mídia impugnados tenham sido juntados ainda no curso do Inquérito. Ademais, a invalidação da prova por quebra da cadeia de custódia requer demonstração concreta de sua adulteração ou manipulação, não bastando mera ausência de validação por código
hash
ou falta de perícia específica. No caso, os vídeos e imagens questionados não têm procedência anônima, pois apresentados por familiares das vítimas em Delegacia e mencionados nas oitivas extrajudiciais, além do fato de seu conteúdo (presença do Acusado em festa carnavalesca) ter sido confirmado de forma autônoma pela prova testemunhal colhida em juízo. Nada obstante, tais evidências nem sequer foram utilizadas para fundamentar a pronúncia, inexistindo, assim, prejuízo concreto.

4. O art. 202 do CPP consagra a amplitude do rol de testemunhas, inexistindo vedação legal à oitiva de parente da vítima, ainda que habilitado no feito como Assistente de Acusação. Ademais, a eventual prestação de compromisso nessas circunstâncias constitui mera irregularidade, incapaz de nulificar o depoimento colhido, a despeito da contradita apresentada em audiência, cabendo ao Tribunal do Júri, enquanto juízo natural da causa, avaliar o valor probante de tal oitiva à luz do vínculo familiar

5. O conteúdo da Decisão de Pronúncia é legalmente limitado, por força do art. 413, § 1.º, do CPP, à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Assim, era vedado ao Juízo
a quo
antecipar, nessa fase, a discussão referente à ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente, matéria cuja análise é reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpação da competência popular. Ademais, o Magistrado não é obrigado a rebater todas as teses arguidas, se as conclusões do julgado evidenciam, mesmo que implicitamente, ser inviável o acolhimento delas.

6. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se com prova de materialidade e indícios de autoria, sem a certeza exigida à condenação. A absolvição sumária do agente ou a desclassificação de sua conduta somente seriam cabíveis diante de manifesta improcedência da imputação de crime doloso contra a vida. Na espécie, a perícia apontou como causa determinante da colisão fatal a invasão da contramão de direção pelo veículo do Réu, sem marcas de frenagem. Ademais, testemunhas ouvidas em juízo relataram ter presenciado o consumo contínuo de bebidas alcoólicas pelo Acusado em festa popular nas horas anteriores ao fato, assim como a tentativa de deixar o local da colisão. A existência de pendências burocráticas da motocicleta e a ausência de habilitação do seu condutor não excluem a responsabilidade penal do Réu, seja porque não apontadas como causas do sinistro, seja porque o Direito Penal pátrio não admite compensação de culpas. Outrossim, a discussão relativa ao elemento subjetivo da conduta (dolo eventual ou culpa consciente) é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, quando identificados, na conduta do agente, indícios mínimos de assunção do risco de causar danos a terceiros e indiferença quanto ao resultado.

7. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes. A mais atual jurisprudência do STJ, Corte incumbida de fixar a exegese da lei federal, tem admitido a compatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas do art. 121, § 2.º, incisos III e IV, do CP. No caso, a dinâmica da colisão fatal (surgimento repentino do veículo do Réu na contramão de direção, em trecho de curva, sem frenagem e em aclive) sugere, a princípio, que as vítimas não tiveram chance de defesa, consoante declarou o próprio Perito Criminal ouvido em juízo. Portanto, não se vislumbra o flagrante descabimento da qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa das vítimas, devendo ser submetida aos Jurados.

8. O pedido de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não merece cognição nesta etapa processual, pois a incidência de tais moduladoras somente terá lugar em eventual dosimetria da pena, no bojo de hipotética Sentença Condenatória.

9. A pretensão de revogação das cautelares impostas ao Acusado já foi enfrentada e rechaçada no julgamento de
Habeas Corpus
previamente impetrado em benefício dele, tendo o STJ, inclusive, confirmado o Acórdão proferido na ocasião. Quanto à medida de suspensão do direito de dirigir veículo, não analisada no
Writ
anterior, trata-se de cautelar sobremaneira mais branda do que a preventiva originalmente requerida pelo Ministério Público, bem como legítima, proporcional e necessária, diante da gravidade concreta do fato (duplo homicídio na condução de veículo sob influência de álcool, seguido de evasão do local do delito) e do imperativo de tutela da incolumidade pública. Ademais, não se mostra desarrazoada, à luz de tais aspectos, a manutenção da medida por cerca de 03 anos, apesar das implicações negativas para o Réu.

10. O requerimento de gratuidade judiciária resulta prematuro, pois a imposição de custas ao Réu somente terá lugar em eventual condenação, na forma do art. 804 do CPP, sendo incerta, neste momento, a incidência da verba. Logo, inexiste interesse recursal nesse particular.

IV. Dispositivo e tese
s

11. Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Teses de julgamento:

1. A nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, e requer demonstração concreta de adulteração ou manipulação dos dados, não bastando a ausência de validação por código
hash
ou falta de perícia específica, notadamente quando o conteúdo dos registros é corroborado por outros elementos probatórios.

2. Não há vedação à oitiva, em audiência, de familiar da vítima habilitado como Assistente de Acusação, traduzindo mera irregularidade a prestação de compromisso em tal hipótese, mormente porque incumbe ao juízo natural da causa avaliar o valor probante do depoimento.

3. No Direito Penal brasileiro, não se admite compensação de culpas entre agente e vítima, de modo que eventual culpa concorrente ou incremento do risco provocado por esta não exclui a responsabilidade penal daquele.

4. A Decisão de Pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se com prova de materialidade e indícios de autoria de crime doloso contra a vida, daí porque não constitui sede adequada à profunda discussão sobre o elemento subjetivo da conduta, matéria reservada à competência do Tribunal do Júri.

5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, inexistindo incompatibilidade apriorística entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas do homicídio.

6. Carece de respectivo interesse o pedido de gratuidade judiciária formulado na fase de pronúncia, pois a imposição de custas só terá lugar em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I e III, “d”, e 121, § 2.º, IV, e § 3.º; CPP, arts. 202, 206, 208, 413, § 1.º, e 804; CTB, arts. 293, 302 e 305.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.953.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.11.2025, DJEN 12.11.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 769.004/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 210.548/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 3.159.694/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 1.009.656/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.960.580/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.10.2025, DJEN 28.10.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 217.430/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 224.036/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.858.120/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.11.2025, DJEN 14.11.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 220.755/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, 5.ª Turma, RHC n. 100.002/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 14.05.2019, DJe 21.05.2019; STJ, 6.ª Turma, HC n. 402.195/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, 5.ª Turma, HC n. 214.788/GO, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 02.05.2013, DJe 08.05.2013; STJ, 5.ª Turma, HC n. 50.838/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 03.08.2006, DJ 30.10.2006; STJ, 6.ª Turma, EDcl no HC n. 26.245/MG, Rel. Min. Paulo Medina, j. 10.02.2004, DJ 08.03.2004; STJ, 5.ª Turma, AgRg no Ag n. 850.473/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 14.11.2007, DJ 07.02.2008; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.036.960/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18.04.2017, DJe 26.04.2017; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n. 201.546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.207.133/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp n. 1.940.835/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.031.564/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 1.943.072/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, 6.ª Turma, REsp n. 1.848.841/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.09.2020, DJe 12.11.2020; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.124.661/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.228.961/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 883.896/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024, DJEN 31.12.2024; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., HC n. 8039166-14.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., RSE n. 0500364-69.2017.8.05.0141, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, j. 06.12.2021, DJe 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 8000312-89.2023.8.05.0009
, provenientes do Juízo de Direito da Vara Plena da Comarca de Anagé, sede na qual é
Recorrente
o Acusado

Erlan Brito Santos
, e
Recorrido
,

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

em parte
do
Recurso e,
nessa extensão,

negar-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora